Tribunal: TJBA
Processo: 8094999-48.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8094999-48.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

APELADO: CEZAR ORRICO PIMENTA e outros

Advogado(s)
:
CRISTINA MENEZES PEREIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PARTE AUTORA PORTADORA DE TRANSTORNO DE ESPECTRO AUTISTA - TEA. MUSICOTERAPIA. PREVISÃO NO ROL DA ANS. TRATAMENTO PRESCRITO POR MÉDICO ASSISTENTE. AUSÊNCIA DE REDE CREDENCIADA APTA AO TRATAMENTO QUE NECESSITA A PARTE AUTORA. REEMBOLSO INTEGRAL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. COMPROVAÇÃO DE NEGATIVA DA RÉ VERIFICADA AO LONGO DO FEITO. ADEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. TAXA SELIC.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º
8094999-48.2024.8.05.0001
,

tendo como Apelante
BRADESCO SAUDE S/A

e Apelados

G. S. O. P. (e outro)
.

Acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO,

pelas razões expostas no voto do Relator.

Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

RELATOR